Tribunal: TJMT
Processo: 0032615-15.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032615-15.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO IREMAR DALLA COSTA - CPF: 697.546.409-04 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0032615-15.2015.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO IREMAR DALLA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 568 DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Antonio Iremar Dalla Costa, buscando a reforma de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em virtude da prescrição do fundo do direito, conforme previsto no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão monocrática que aplicou a Súmula 568 do STJ, além de analisar a prescrição do fundo de direito referente ao pleito de aposentadoria em grau hierárquico superior ao que o agravante possuía na ativa.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da Súmula 568 do STJ, que permite ao relator decidir monocraticamente com base em entendimento dominante, não viola o princípio da colegialidade, pois a decisão é passível de recurso para o colegiado.

4. Constatada a prescrição do fundo de direito, uma vez que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após o ato administrativo que se pretende revisar, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 e conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A aplicação da Súmula 568 do STJ em decisão monocrática que nega provimento ao recurso, com base em entendimento dominante, não viola o princípio da colegialidade e é válida, especialmente quando reconhecida a prescrição do fundo de direito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; Decreto n. 20.910/32, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2240253/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14/08/2023; TJ-MT, AC 1032989-72.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0032615-15.2015.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO IREMAR DALLA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Antonio Iremar Dalla Costa
(id. 223367192), em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela parte agravante, que visava a reforma da sentença proferida nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer cm Pedido de Antecipação de Tutela n. 0032615-15.2015.8.11.0041,
que
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição do fundo do direito (id. 188625197 e 218373877).

A parte agravante argumenta que, ao contrário do entendimento da Relatora, não existe jurisprudência majoritária que justifique tal decisão, e que caso fosse considerada a existência de uma jurisprudência majoritária, as decisões judiciais se tornariam automatizadas, o que resultaria em insegurança jurídica e comprometeria o julgamento individualizado das controvérsias, desconsiderando as particularidades de cada caso.

Ao fim, requer a retração da decisão monocrática, para reforma da sentença recorrida.

Conforme certificado ao id. 234004194, decorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0032615-15.2015.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO IREMAR DALLA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto com o objetivo de reformar a sentença que
julgou extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, o processo da
Ação de Obrigação de Fazer
, proposta pelo recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
.

O agravante argumenta que, a aplicação da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em conjunto com o artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC, automatiza as decisões judiciais, o que gera insegurança jurídica e prejudica a análise individualizada dos casos.

Questiona a validade da Súmula 568, afirmando que foi estabelecida logo após a entrada em vigor do novo CPC, sem tempo suficiente para se adequar ao novo regramento processual.

Por isso, o agravante solicita que a decisão seja reconsiderada e que o julgamento seja levado ao colegiado.

Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não a assiste, conforme passo a esclarecer.

De início, quanto à alegação de inaplicabilidade da súmula 568 do STJ à espécie, anoto que o fato de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade e a possibilidade de sustentação oral, mas, sim, preservam-se para momento ulterior, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão monocrática. Portanto, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete nº 568 da Súmula da Jurisprudência, que assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Na origem, a parte agravante ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando aposentadoria no grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía quando estava na ativa, ou seja, promoção à graduação de 3º Sargento PM, e teve o pleito julgado improcedente, nos termos do art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição do fundo do direito.

Insatisfeito com a sentença de primeiro grau interpôs apelação, que monocraticamente foi desprovida
considerando que o ajuizamento da ação ocorreu somente em 8-7-2015 (id. 188625190), e que o ato administrativo nº 3.539/2010 (reforma com subsídios proporcionais no posto de Soldado PM Classe “D”), que o recorrente pretendia ser revisado foi proferido em 24 de junho de 2010, ou seja, quando já transcorridos mais de cinco anos entre a prolação do ato e o ingresso da ação judicial.

Como bem asseverado na decisão agravada,
o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo
ad quem
é a propositura da ação judicial.

Além das decisões citadas na decisão monocrática, há várias outras confirmando a tese adota:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional no sentido de se reconhecer tanto o seu direito à promoção à graduação de Segundo-Sargento PMAL, a contar de 3/2/2014, como o de ser promovido a Primeiro-Sargento, a partir de 3/2/2017.

2. De modo a subsidiar seu pedido de promoção, o autor, ora agravante, ampara-se na premissa segundo a qual sua promoção à graduação de Cabo fora concedida com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, atraso indevido na concessão das promoções subsequentes.

3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "
cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
" (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.

4.
Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 14/11/2017 , quando já ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo (ocorrida em 3/2/2010), resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito
.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2240253 AL 2022/0346972-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/8/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/8/2023) (Destaquei)
.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – RECEBIMENTO DO RETROATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação
.

(TJ-MT - AC: 10329897220198110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 6/3/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 9/3/2023) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º, DO DECRETO N.º 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 85, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/32
. 2. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10164525020218110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/6/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/6/2024) (Destaquei).

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024